Tribunal: TJMT
Processo: 1029423-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029423-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INACIO CARDINS PEREIRA - CPF: 028.917.011-78 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (EMBARGANTE), HUGO RODRIGO MACEDO - CPF: 945.620.911-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VEÍCULO RESERVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento de veículo reserva ao consumidor enquanto perdurasse o conserto do automóvel. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgado, por não análise de documentos que comprovariam cláusula excludente da obrigação e por considerar inadequada a apreciação da ajuda de custo fornecida ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de cláusula contratual que afastaria a obrigação de fornecer veículo reserva; (
ii
) estabelecer se há contradição na fundamentação que reconheceu a insuficiência da ajuda de custo prestada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as matérias essenciais à controvérsia, ao concluir que a parte embargante não comprovou a existência de cláusula contratual excludente, limitando-se a alegações genéricas.

A alegação de contradição não se sustenta,
pois
a decisão reconhece a ajuda de custo paga, mas fundamenta que, diante da prolongada privação do veículo, bem de uso essencial, a medida não afasta o perigo de dano, sendo esse juízo valorativo legítimo e coerente.

O colegiado fundamenta adequadamente a concessão da medida antecipatória com base no art. 300 do CPC, tendo identificado tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, inexistindo, portanto, os vícios de omissão ou contradição exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração são utilizados de forma inadequada como tentativa de rediscutir o mérito, o que não se admite nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação concreta da cláusula excludente de responsabilidade afasta a alegada omissão quanto à sua análise.

A valoração judicial da insuficiência da ajuda de custo frente à privação prolongada do bem essencial não configura contradição.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1029423-34.2025.8.11.0000

NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOM
Ó
VEIS- EIRELI. X HUGO RODRIGO MACEDO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS- EIRELI
, contra o acórdão que,
por unanimidade,
negou

provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto

em face de
HUGO RODRIGO MACEDO
,
mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento de veículo reserva ao consumidor enquanto perdurasse o conserto do automóvel adquirido.

Para tanto, a
embargante afirma que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, por não ter apreciado documentos que comprovariam a exclusão contratual da obrigação de disponibilizar carro reserva e por considerar insuficiente a ajuda de custo paga ao consumidor, sem análise concreta de sua adequação.

Requer o suprimento das alegadas omissões e contradições, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
“
Verbis
”
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios previstos em lei.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, tendo concluído que a agravante não comprovou a existência de cláusula contratual excludente da obrigação de fornecer veículo reserva, limitando-se a invocar menções genéricas ao manual de serviços.

Tal conclusão foi expressamente fundamentada e amparada nos elementos dos autos, inexistindo omissão a ser suprida.

Também não procede a alegação de contradição.

O julgado reconheceu o pagamento de ajuda de custo no valor de R$ 12.000,00, mas ponderou que a quantia não afastava o perigo de dano, diante da prolongada privação do bem de uso essencial desde fevereiro de 2025.

Essa ponderação decorre da valoração judicial das circunstâncias fáticas e não representa incoerência interna do julgado, mas simples inconformismo com a conclusão alcançada.

Importa assinalar que o colegiado analisou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC, assentando que restaram demonstradas a probabilidade do direito e a urgência da medida, diante da privação prolongada do veículo e da ausência de prova da cláusula excludente de responsabilidade.

Dessa forma, a pretensão deduzida nos
aclaratórios
traduz mera tentativa de reabrir a discussão do mérito, o que é inviável nesta via integrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025